Tribunal: TJSP
Processo: 1017020-85.2024.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Inexigibilidade de dívida oriunda de empréstimo consignado em benefício previdenciário, sendo que a parte autora nega, veementemente, ter conhecimento ou autorizado a operação – Pedido cumulado de repetição em dobro dos valores descontados e indenização de R$ 20.000,00 pelos danos morais sofridos – Contestação com a assertiva da licitude da contratação com o efetivo depósito do

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Inexigibilidade de dívida oriunda de empréstimo consignado em benefício previdenciário, sendo que a parte autora nega, veementemente, ter conhecimento ou autorizado a operação – Pedido cumulado de repetição em dobro dos valores descontados e indenização de R$ 20.000,00 pelos danos morais sofridos – Contestação com a assertiva da licitude da contratação com o efetivo depósito do valor na conta-corrente da parte autora – Pretensão julgada antecipadamente e improcedente em primeiro grau de jurisdição, porque produzida prova documental suficiente da ausência de vício de vontade na adesão, sendo que a parte autora não impugnou a assinatura e o depósito recebido, razão pela qual condenada por litigância de má-fé – Irresignação recursal da parte autora reiterando que não aderiu ao contrato impugnado - CONTRATO – Operação de empréstimo consignado com o efetivo depósito do valor na conta-corrente da parte autora, o que não foi contraposto com a exibição do extrato daquela época para confrontação em sede de réplica, ônus que lhe incumbia por não ser possível à parte ré quebrar seu sigilo bancário – Situação que sugere que o crédito foi efetivamente usufruído pela parte autora até o ajuizamento da ação, sem reclamação ou pedido de estorno – Circunstância, ainda, que a assinatura no contrato converge com aquela aposta pela parte autora na procuração nos autos, e não foi expressamente impugnada na forma do artigo 429, inciso II, do C.P.C. - Vínculo contratual presumido existente, suprida a exigência do TEMA 1061 do S.T.J., bem como caracteriza litigância de má-fé pela alteração da verdade dos fatos - Sentença mantida – Apelação não provida.*